Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-74.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014242-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANNA LUIZA VIEIRA ALVES - CPF: 071.408.981-89 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), EDCLEIA LOPES VIEIRA - CPF: 733.810.711-49 (APELANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), EDCLEIA LOPES VIEIRA - CPF: 733.810.711-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FECHAMENTO DA PORTA DO COLETIVO SOBRE O BRAÇO DA AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a parte Autora de seu ônus de demonstrar os fatos narrados na exordial, a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1014242-74.2019.8.11.0041

APELANTE:
ANNA LUIZA VIEIRA ALVES

APELADO:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANNA LUIZA VIEIRA ALVES, representada por sua genitora Edcléia Lopes Vieira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. (proc. n. 1014242-74.2019.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz que “
Apesar de todo acervo probatório, não seria justo obrigar a Apelante provar os fatos suscitados na exordial, além dos já constantes da documentação acostada com a inicial, uma vez que a empresa Apelada sabe com riqueza de detalhes a situação do Demandante, via todos os meandros das provas que estão em seu poder
”, a ensejar a inversão do ônus da prova, e que “
a Apelada não juntou provas que possam sustentar as suas alegações, ou ainda, que viessem demonstrar a existência de fato “impeditivo”, “modificativo” ou “extintivo” do direito do Apelante
”.

Afirma que a empresa Apelada não nega a existência do acidente sofrido pela Apelante, que se tornou incontroverso, no qual teve o seu membro superior lesionado pela atitude irresponsável do motorista da empresa, que fechou a porta do ônibus sobre o seu braço direito, apesar de todo o seu corpo ainda estar para o lado externo.

Assevera que “
não merece prosperar a alegação de que a empresa Apelada supostamente não foi comunicada sobre o acidente sofrido pela Apelante, pois, na mesma época, foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 177/2017/DEDDICA/MT, ocasião em que mediante a realização de diligências policiais identificou-se o Sr. DORLI ALVES DOS SANTOS como motorista da empresa Ré no dia do fato
”

Cita que a preposta da empresa afirmou inicialmente que o acidente não teria chegado ao conhecimento dos administradores, contudo, entrou em contradição ao declinar que, à época, foram adotadas medidas de apuração do fato, destacando que “
tanto a empresa Apelada quanto o motorista já sabiam do acidente sofrido pela vítima, sobretudo diante do TCO instaurado no JECRIM, entretanto se omitiram intencionalmente em procurar prestar qualquer tipo de ajuda
”.

Aponta que “
No decorrer dos depoimentos orais, restou claro a ausência de interesse da Apelada em verificar as gravações da câmera de segurança do veículo, as quais seriam absolutamente essenciais para esclarecer os fatos discutidos nesta lide
”.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial.

Contrarrazões – Id. 171918030.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023